Tribunal: TJDFT
Processo: 0740860-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740860-98.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GISELLE MACIEL DA SILVA, CLEBER GOMES TEIXEIRA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ARREMATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I – Diante do reconhecimento judicial da regularidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel com garantia de alienação fiduciária e da necessidade de dilação probatória quanto à alegação de venda em leilão por preço vil, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da arrematação. II – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 26, 27 e 39, inciso II, todos da Lei 9.514/1997, 1o da Lei 4.380/1964, e 317 do Código Civil, sustentando a imprescindibilidade da intimação da parte devedora mediante edital, seja para a purga da mora, seja para ciência da realização do leilão. Colacionam ementas de julgado do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, não houve comprovação do pagamento no momento da interposição dos apelos. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foram intimados os recorrentes para que providenciassem e comprovassem o respectivo pagamento (id 35430362). Todavia, quedaram-se inertes, conforme certificado no id 35906951. Assim, não há como afastar a deserção prevista no artigo 1.007, §7o, do CPC, incidindo o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da deserção, o recurso não mereceria trânsito, seja quanto à apontada violação aos artigos 26, 27 e 39, inciso II, todos da Lei 9.514/1997, 1o da Lei 4.380/1964, e 317 do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o acórdão recorrido limitou-se a assentar pelo desatendimento aos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Assim, além da ausência do indispensável prequestionamento – incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ –, infirmar a fundamentação do acórdão combatido demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp n. 1.974.531/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 27/4/2022. Além disso, “o óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp n. 1.949.216/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 25/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012